Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
;

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001415-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARMEN ANGELA BENETTI BERTICELLI - CPF: 142.651.411-53 (RECORRENTE), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), MIGUEL APRELINO ALITO - CPF: 853.012.566-53 (RECORRIDO), VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - CPF: 061.734.178-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1001415-83.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Carmen Angela Berticelli Benetti

Embargado(s):

Miguel Aprelino Alito

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que DEU provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Réu, e reformou a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, em razão de não ter sido comprovado a ciência do réu quanto a duplicidade de IPTU do imóvel que era de propriedade da Autora.

A Embargante alega que houve falsa premissa na decisão embargada, visto que o Réu tinha ciência da inadimplência do IPTU, pois a Autora afirma que entrou em contato com o Réu, bem como com a imobiliária, mas nada foi resolvido.

Aduz ainda que o imóvel, objeto dos autos é um edifício com diversos imóveis e não um único imóvel com matrícula duplicada, portanto, a decisão deve ser reformada e mantida a sentença, visto que não há comprovação de duplicidade de matrícula no caso em apreço.

É o breve relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Na petição inicial foram juntadas duas inscrições na Prefeitura Municipal de Cuiabá de nos 01.8.13.041.0227.001 e 01.8.13.041.0227.002, ambas sobre o imóvel situado na Av. Joaquim Augusto da Costa Marques, no 1.532, no Bairro Quilombo, em Cuiabá, com área de 277,5 m2. A primeira em nome de Miguel Aprelino Alito, (o réu), onde consta um total construído de 630 m2 e a segunda em nome de Carmem Angela Benetti Berticelli, (a autora) onde consta um total construído de 54,6910 m2. Consta na exordial que por erro da Prefeitura a segunda inscrição continua em nome da autora, que o autor recebe o carnê do IPTU e não efetua pagamento desta, por isso seu nome foi protestado, por débitos referentes aos exercícios de 2016 a 2019, e, sendo o réu proprietário do imóvel deve pagar o imposto.

Na contestação o réu alega que cumpriu todos os seus deveres legais e contratuais, que adquiriu o imóvel de terceiro, que foi informado que o imóvel estava inscrito no cadastro municipal no 01.8.13.041.0227.001 com área total construída de 630 m2, e que nunca soube de outras inscrições imobiliárias com finais 002, 003, 004 e 005, relacionadas o mesmo imóvel, e que não há nenhum débito relacionado a inscrição 001. Agora resta pleitear junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá o cancelamento das inscrições extra, bem como a extinção dos débitos de IPTU cobrados em duplicidade.

A sentença condenou o réu a pagar a autora R$ 3.000,00 a título de dano moral, por considerar que foi o responsável pelo protesto do nome da Autora. O acórdão objeto destes Embargos de Declaração deu provimento ao recurso, por entender que o IPTU da matrícula final 001, que está quitado, compreende toda a área construída.

Nos Embargos de Declaração a Embargante alega que entrou em contado com o Embargado, que até mesmo a imobiliária que fez a venda o procurou, porém este nada o fez. No entanto não há prova desse fato.

Aduz que não ocorreu duplicidade de IPTU e que premissa para reformar a sentença não é verdadeira. Quanto à alegação de que não há nos autos provas acerca da duplicidade de matrícula do imóvel “
Inscrito no Cadastro Municipal sob no 01.8.13.041.0227.001”,
pelos documentos juntados consta da referida matrícula possui o tamanho total da área construída, conforme constou no voto embargado:

“
Deste modo, a meu ver, se o Recorrente não tinha ciência das inscrições imobiliárias acima mencionadas e que estas estão em duplicidade, visto que a inscrição Municipal sob no 01.8.13.041.227.0001, atinge a área total do imóvel e não possui débitos, não há que falar em dano capaz de ensejar indenização a título de dano moral, portanto, neste caso, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe
.”.

Deve ser ressaltado que nos autos não tem informações, nem provas, por exemplo, quantas salas existem, a área de cada uma, para chegar à conclusão que a totalidade da área construída é superior a 630 m2.

Ademais, na petição inicial a própria Autora afirma que o imóvel se encontra em seu nome por erro da prefeitura, consoante trecho que retirei de sua peça inicial:
“O atual proprietário tem recebido o carne do IPTU, porém por erro da prefeitura o mesmo ainda está no nome da Autora”.

Entretanto, ao que consta o Réu demonstrou que o IPTU da área geral se encontra em seu nome e com o pagamento do imposto quitado, não havendo, aparentemente, vício na decisão, ora atacada.

Friso ainda, que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Portanto, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
os rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022